Tribunal: TJDFT
Processo: 0709698-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0709698-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) D E S P A C H O Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL (autor) em face da Lei Distrital n.o 4.182/2008, que institui a política de prevenção e combate às doenças associadas à exposição solar no trabalho, ante a sua desconformidade com os artigos 53, 71, §1o, II e IV, e 100, VI e X, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Por meio do julgamento realizado no dia 21/07/2021, concedeu-se a liminar, por unanimidade, para suspender todos os efeitos da lei impugnada até o exame do mérito da presente demanda, com fulcro no art. 144 do RITJDFT (Id Num. 27577090). O acórdão transitou em julgado em 19/08/2021 (Id Num. 28354809). É o relatório. Requisitem-se as nformações à Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do art. 145 c/c art. 140 do RITJDFT. Após, dê-se vista dos autos ao Procurador-Geral do Distrito Federal e ao Procurador-Geral de Justiça, sucessivamente. Por fim, retornem os autos. Brasília-DF, 3 de setembro de 2021 14:53:08. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator